Tribunal: TJMT
Processo: 1030840-06.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030840-06.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUMERCINA MARIA DE LIMA EID - CPF: 029.660.328-71 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), EDIFICIO RESIDENCIAL KAYABI - CNPJ: 24.950.354/0001-65 (APELADO), ALYNE D REVELLIN RODRIGUES - CPF: 005.734.361-69 (ADVOGADO), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PREVISÃO EM REGIMENTO INTERNO – COBRANÇA – POSSIBILIDADE – CÁLCULOS DO AUTOR QUE INCLUI A VERBA HONORÁRIA CONVENCIONADA – DECOTE DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entende que as provas existentes nos autos são suficientes a formação de seu convencimento, de modo que é desnecessária a dilação probatória.

Demonstrado que há expressa previsão de cobrança de honorários advocatícios contratuais, o pagamento é de ser mantido, todavia, no caso em que a referida verba já está inclusa no cálculo elaborado pelo autor da ação, decota-se da condenação da sentença.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1030840-06.2019.8.11.0041

APELANTE: GUMERCINA MARIA DE LIMA EID

APELADO: EDIFICIO RESIDENCIAL KAYABI

Proc. referência: Ação de Cobrança de Despesas Condominiais n. 1030840-06.2019.8.11.0041 - 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Gumercina Maria de Lima EID.

AÇÃO
: Cobrança de Despesas Condominiais ajuizada por Edifício Residencial Kayabi em desfavor de Gumercina Maria de Lima EID.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou procedente
o pedido da inicial para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$112.606,43, conforme planilha juntada no ID. 21624168 (número de origem), referente as taxas condominiais, acrescidas de correção monetária pelo IGPM/FGV e juros de 1% ao mês a partir do vencimento de cada taxa condominial, multa de 2% (dois por cento) sobre o débito das prestações vencidas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor das cotas condominiais devidas atualizadas, assim como as cotas condominiais vencidas e não pagas até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 323 do CPC.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

APELO
: a apelante sustenta a necessidade da realização de perícia contábil, bem como da juntada das notas fiscais de todas as despesas dos períodos cobrados na demanda.

Argumenta que os valores das taxas condominiais são sempre variantes, diferente do que prevê o regimento interno do condomínio, que no artigo 179 dispõe que a taxa será provisionada e fixa por um ano.

Alega a ilegalidade da cobrança de honorários advocatícios pré-convencionais em assessoria de cobrança, bem como a falta de previsão no regimento interno do condomínio e, ainda, que a condenação de honorários advocatícios de 10% sobre o valor das cotas condominiais é
extra petita
.

Assim, requer o provimento do recurso para a cassação da sentença, a fim de que seja determinada reabertura da instrução processual e realizada a perícia contábil, alternativamente, pugna para que seja julgada totalmente procedente a ação; para que seja excluída a cobrança da taxa de assessoria de 25% e declarada a inexigibilidade do débito e, ainda, a condenação de “honorários advocatícios de 10% sobre o valor das cotas condominiais devidas atualizadas”.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 160710709.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reconhecer o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, a fim de anular a sentença para a realização da instrução processual para a produção da prova pericial contábil; ultrapassada a questão, saber se é caso de afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios convencionais.

Na origem, a lide objetiva receber débitos que somam a importância de R$112.606,43, decorrentes das despesas condominiais do apartamento 1.101, do Edifício Residencial Kayabi, Bairro Dom Aquino, em Cuiabá, referentes aos meses de julho a dezembro/2016, janeiro a dezembro/2017, janeiro a dezembro/2018 e janeiro a maio/2019, além de cobrança de honorários pré-convencionados em assessoria de cobrança.

Arguição de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Como se sabe, é cabível o julgamento antecipado da lide, quando não há necessidade de complementação probatória para formar o convencimento do julgador.

Na hipótese, verifica-se que versa ação de cobrança de taxas condominiais e o pedido restringe-se ao débito oriundo da referida inadimplência. Logo, não faz necessária a dilação probatória.

Realça-se que quando se mostra recomendável, cabe ao magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”
.

No caso, ao julgar antecipadamente a lide o Juízo de origem assim consignou que a questão não prescinde de dilação probatória.

Quanto à destinação da prova, há muito o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que:

“ (...)
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no Resp nº 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Julgado em: 03/02/2011).

Dessa forma, considerado pelo Juízo de origem que a dilação probatória é desnecessária para o julgamento da demanda, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e ao proferir o julgamento antecipado da lide.

Dessa forma,
rejeita-se
a aventada nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Mérito

Do conjunto fático probatório, tem-se que o art. 177º do Regimento Interno do Condomínio dispõe que a taxa de condomínio mensal deverá ser paga até o dia 05 de cada mês e, após essa data o valor estabelecido será acrescido de multa de 2% de acordo com a legislação em vigor e juros de 1% ao mês mais a correção pelo INPC e mais 10% de despesas de cobranças, aprovadas em reunião (Id. 160710659 - pág. 11).

Por sua vez, o art. 179º determina que a taxa de condomínio será aprovisionada e será fixa por 01 (um) ano, e poderá ser revisada a qualquer momento.

Desse modo, não cabe falar da impossibilidade da cobrança da taxa condominial variável, em desacordo com o artigo 179 do Regimento interno do condomínio.

Quanto à possibilidade cobrança de honorários advocatícios convencionais o referido Regimento Interno assim estipula:

O art. 184º. A tolerância máxima para a inadimplência da taxa condominial irá até a data de pagamento do terceiro mês,
cabendo ao síndico, findo esse prazo, ajuizar a ação de cobrança apropriada, cumulada com juros, multa e correção monetária, mais honorários advocatícios
, sob pena de responsabilidade solidária.

Como se vê, há previsão expressa de cobrança de honorários advocatícios contratuais.

Logo, cabível a referida cobrança da verba honorária previamente convencionada juntamente com os encargos da taxa condominial.

Por outro lado, pelo que se verifica da planilha colacionada no Id. 160710662, do valor total dos cálculos apresentados pelo Condomínio, qual seja, R$ 112.606,43, tem-se que já está inclusa a quantia de R$22.345,71 referente ao percentual (25%) relativo aos honorários advocatícios contratuais (taxa de assessoria de cobrança).

Dessa forma, com razão a apelante ao afirmar que a sentença merece parcial reforma para que seja decotada a condenação que se refere aos honorários advocatícios contratuais, no percentual (10%), porque, frisa-se, porque já está incluso nos cálculos trazidos pelo autor da ação.

Quanto à verba honorária de sucumbência, se refere ao corolário lógico da condenação.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reformar, em parte, a sentença, para afastar da condenação o pagamento dos honorários advocatícios contratuais de 10% sobre o valor das cotas condominiais.

Considerada a hipossuficiência financeira demonstrada pelos documentos colacionados,
defere-se
o benefício da gratuidade da justiça,
exclusivamente para este recurso, ressalvada a irretroatividade da benesse
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023